Tribunal: TJMT
Processo: 1005023-54.2019.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005023-54.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IVONETE ALVES DOS SANTOS - CPF: 571.879.321-20 (APELADO), CELSO LOPES SANTANA JUNIOR - CPF: 037.327.151-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ASSISTENTE), LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ADVOGADO), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – ESCASSEZ FINANCEIRA – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Não há que se falar em
princípio da reserva do possível
quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

2 - O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005023-54.2019.8.11.0003

APELANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT

APELADA:
IVONETE ALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
Cível
interposto

pelo
Município de Rondonópolis/MT
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência,
ajuizada por Ivonete Alves dos Santos em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, julgou procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

“
Ante todo o exposto,
julgo procedente o pedido inicial para condenar o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Rondonópolis
a providenciarem em favor da Sra.
IVONETE ALVES DOS SANTOS
todos os meios necessários para que esta realize o procedimento de
angioplastia coronariana com 4
stents
farmacológicos
, com médico especialista, e o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de bloqueio de verbas para custear o procedimento cirúrgico,
INDEFIRO-O
, tendo em vista que a autora trouxe aos autos somente um orçamento de hospital para sua internação pós-cirúrgica, não demonstrando qualquer impossibilidade de colacionar outros orçamentos nos autos, aliado ao fato de que o orçamento se encontra demasiadamente superior a alguns outros orçamentos anexados em ações da mesma natureza.

Intime-se à parte autora para que traga aos autos outros dois orçamentos de internação pós-cirúrgica, sob pena de indeferimento do pedido de bloqueio de valores.

A sentença não está sujeita à remessa necessária, eis que ainda que não esteja devidamente liquidado o valor da condenação, certo é que este não ultrapassará os valores previstos no §3o, do artigo 496, do Código de Processo Civil,
pois o orçamento já trazido aos autos, que se encontra, aparentemente acima do valor de mercado, é inferior às diretrizes estabelecidas no artigo supra, sendo de rigor homenagear no caso dos autos os princípios da economia e da celeridade processual, evitando uma nova demanda na instância superior e trazendo o resultado definitivo da ação de forma mais célere ao jurisdicionado.

Certo é que tal medida não implica em prejuízo aos demandados, que poderão, sem quaisquer tipos de restrições, interporem normalmente os recursos que entenderem necessários contra a sentença.

Considerando o risco de agravamento da situação da interessada,
RATIFICO EM SENTENÇA
a tutela de urgência outrora concedida. ”
[Destaquei]

Infere-se dos autos que, Ivonete Alves dos Santos necessita realizar
procedimento de angioplastia coronariana com a colocação de quatro
stents
farmacológicos, em caráter de urgência.

O NAT em seu parecer, disponível no ID n. 88809488, conclui o seguinte:

III – CONCLUSÃO:

1. Quanto à doença alegada:
Existe relatório emitido por cardiologista clínico e cópia de exame complementar demonstrando que o paciente apresenta o agravo alegado.

2. Quanto ao pleito:
A angioplastia coronária com implante de “stent” é uma das alternativas possíveis para o tratamento da insuficiência coronariana ou até tratamento clínico. O tratamento é determinado individualmente conforme as características da doença de cada paciente e por médico especialista que acompanha o caso, podendo ser clínico, intervencionista através da colocação dos stents ou cirúrgico (revascularização miocárdica).

3. Quanto à cobertura do procedimento pelo SUS:
a angioplastia coronariana com colocação de stents não farmacológicos já é de longa data disponibilizada pela rede SUS. Entretanto, apenas recentemente foi autorizado pelo Ministério da Saúde o fornecimento de stent farmacológico para pacientes diabéticos e pacientes com lesões em vasos finos, de acordo com portaria n° 29 de 27/08/2014, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, publicada no Diário Oficial da União de 28/08/2014;

4.
O procedimento aguarda agendamento de acordo com informações do SiSREG municipal
;

5. Quanto à urgência do procedimento:
Do que foi anexo aos autos, podemos informar que: a. A doença arterial coronariana é patologia que requer tratamento rápido, pois atrasos podem levar a consequências como a morte súbita. b. O implante de quatro stents farmacológicos para o tratamento da lesão coronária necessita ser acompanhado por parecer do Cirurgião Vascular contraindicando a cirurgia, que no caso da Requerente, seria o primeiro tratamento por tratar-se de lesão multiarterial grave. c. O caso pode ser urgente especialmente se a paciente estiver sintomática

O Juízo singular, na decisão disponível no ID n. 88809489,
deferiu a tutela provisória
, nos seguintes termos:

“
Ante todo o exposto,
DEFIRO

a tutela provisória de urgência vindicada, determinando que os requeridos procedam com a realização do procedimento cirúrgico no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de adoção de medidas constritivas para assegurar a satisfação da tutela.”

[Destaquei]

Não consta no feito informações sobre o cumprimento da medida liminar deferida.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença (ID n. 88817960)

Em face da sentença, o Município de Rondonópolis/MT apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 88817977, aduzindo como tese defensiva apenas a teoria da reserva do possível, alegando que o município não tem condições de custear o procedimento cirúrgico pleiteado no feito.

A Apelada apresentou contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 88817994, pugnando pelo
desprovimento
deste.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 89306460, manifestou-se pelo

desprovimento do recurso.

Dispensada a análise da Remessa Necessária da sentença pelo Juízo singular.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Município de Rondonópolis/MT, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Ivonete Alves dos Santos em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, julgou procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

“
Ante todo o exposto,
julgo procedente o pedido inicial para condenar o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Rondonópolis
a providenciarem em favor da Sra.
IVONETE ALVES DOS SANTOS
todos os meios necessários para que esta realize o procedimento de
angioplastia coronariana com 4
stents
farmacológicos
, com médico especialista, e o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de bloqueio de verbas para custear o procedimento cirúrgico,
INDEFIRO-O
, tendo em vista que a autora trouxe aos autos somente um orçamento de hospital para sua internação pós-cirúrgica, não demonstrando qualquer impossibilidade de colacionar outros orçamentos nos autos, aliado ao fato de que o orçamento se encontra demasiadamente superior a alguns outros orçamentos anexados em ações da mesma natureza.

Intime-se à parte autora para que traga aos autos outros dois orçamentos de internação pós-cirúrgica, sob pena de indeferimento do pedido de bloqueio de valores.

A sentença não está sujeita à remessa necessária, eis que ainda que não esteja devidamente liquidado o valor da condenação, certo é que este não ultrapassará os valores previstos no §3o, do artigo 496, do Código de Processo Civil,
pois o orçamento já trazido aos autos, que se encontra, aparentemente acima do valor de mercado, é inferior às diretrizes estabelecidas no artigo supra, sendo de rigor homenagear no caso dos autos os princípios da economia e da celeridade processual, evitando uma nova demanda na instância superior e trazendo o resultado definitivo da ação de forma mais célere ao jurisdicionado.

Certo é que tal medida não implica em prejuízo aos demandados, que poderão, sem quaisquer tipos de restrições, interporem normalmente os recursos que entenderem necessários contra a sentença.

Considerando o risco de agravamento da situação da interessada,
RATIFICO EM SENTENÇA
a tutela de urgência outrora concedida.”
[Destaquei]

Pois bem.

Após analisar o aduzido pelo Município de Rondonópolis, tenho que
o

recurso não merece provimento.

Isso porque, ao contrário do alegado pela municipalidade,
descabe falar em princípio da reserva do possível
quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1o, do RISTF).

2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10.

3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,
em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 642536 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).
Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VAGA UTI – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF. Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 147718/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 6/2/2017, publicado no DJE 15/2/2017). [Destaquei]

Destaco, não se está aqui a discutir a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

Ou seja, somente depois de atendido o mínimo existencial é que se pode cogitar a efetivação de outros gastos, e, nesse aspecto, não há se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que o Município de Rondonópolis/MT não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Município Rondonópolis/MT.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021